Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-12.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012413-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença reFORMada
–
RECURSO PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012413-12.2018.8.11.0003

APELANTE:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

APELADO:

EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação de nulidade de ato Jurídico por falta de notificação c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: i) declarar a nulidade das negativações descritas na exordial; ii) condenar a parte ré no pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. Condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há falar em responsabilização da entidade arquivista, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que cumpriu com todas as suas obrigações legais.

Alega que atendeu ao referido prazo, em perfeita consonância com a exigência legal, uma vez que, a exemplo do débito datado de 20/06/2017, a notificação se deu em 02/02/2018, sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 12/02/2018.

Salienta que o documento foi enviado para o endereço fornecido pela empresa associada, cadastro esse que deve ser atualizado pelo próprio consumidor.

Assim, demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43 §2º do CDC, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar o pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que não há nos autos qualquer conduta da apelante a justificar a verba postulada pela parte apelada (Id 50575024).

Contrarrazões ofertadas no Id 50575030.

Preparo recolhido no Id 50575025.

É o relatório.

V O T O

Cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente do recorrido a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2º do CDC.”

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelante demonstraram o atendimento da exigência legal, pois, conforme se observa pelo documento de Id 50574495, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta.

Ademais, observa-se que a Carta de Comunicação foi enviada para o apelado em 02/02/2018, consoante se infere do extrato apresentado, ao passo que a inclusão do débito em sua base de dados se deu em 12/02/2018, ou seja, depois de enviada a carta de comunicação (Id
50574499
).

Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao da apelada, tal erro não pode ser atribuído à apelante, já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – DANO MORAL INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
(...)
”
(STJ – Terceira Turma – AgRg no AREsp 97.465/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – DJe 18/02/2014). 2. Comprovado o envio da notificação prévia ao consumidor e, portanto, a observância da regra disposta no art. 43, §2º, do CDC, não há falar em ato ilícito ensejador do dever de reparar eventual dano moral pela negativação.”
(N.U 1000789-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – CUMPRIDA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor. É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor, dentro do prazo exigido.”

(N.U
1002920-79.2016.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, em que pese o dissabor suportado pelo apelado em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída ao apelante, pelo que a sentença
a quo
merece ser retificada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de se julgar improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, fixar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), ficando, entretanto, a sua exigibilidade suspensa por ser o apelado beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id
50574488
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020